Tribunal: TJES
Processo: 5006490-09.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006490-09.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO ARNALDO TEIXEIRA DIAS e outros
RECORRIDO: ELO SERVICOS S.A. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006490-09.2023.8.08.0014

RECORRENTES: PAULO ARNALDO TEIXEIRA DIAS e SIMONE ANTONIA ZENI

RECORRIDOS: ELO SERVIÇOS S/A e LAVAGNOLI ATACADO E VAREJO S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO. COMPRA RECUSADA. SALDO EM CONTA. DEVOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO VALOR. DANOS MORAIS. OFENSA À HONRA E MORAL. FIXAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
PAULO ARNALDO TEIXEIRA DIAS
e
SIMONE ANTONIA ZENI
em face de
ELO SERVIÇOS S/A
e
LAVAGNOLI ATACADO E VAREJO S/A,
aduzindo os requerentes que em 09/09/2023, mesmo com saldo disponível em conta, tiveram uma compra negada junto ao 2º requerido, quando utilizaram o cartão administrado pela 1ª requerida. Informam, ainda, que na fatura foi lançada a compra em duplicidade, sendo exigida a assinatura de uma nota promissória para liberação dos produtos. Buscam, assim, a restituição em dobro do valor relativo à compra, além de danos morais.

Em contestação (ID 8929798), a 1ª requerida sustenta que não possui meios de autorizar ou negar a realização de transações, de intermediar e captar os valores decorrentes de vendas e muito menos de realizar estornos em cartões administrados por terceiros (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL).

Em contestação (ID 8929808), o 2º requerido destaca que a negativa da compra foi realizada pela empresa que transmite e confirma a transação do cartão de crédito junto ao Banco contratado pelos autores, não recebendo qualquer importância via repasse.

A sentença (ID 8929827) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, não verifico ilicitude dos fatos ocorridos, pelo que JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, na forma do art. 487, I, CPC, e declaro extinto o feito com resolução de mérito
”.

Irresignados, os autores interpuseram Recurso Inominado (ID 8929833), reiterando a reforma da sentença para autorizar a devolução em dobro do valor referente à compra, além de danos morais.

Os requeridos apresentaram contrarrazões (ID’s 8929836 e 8929838), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo aos recorrentes os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímeis suas alegações diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrente, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

São questionados dois tópicos no recurso interposto. O primeiro se refere à devolução em dobro do valor referente à compra e o segundo se refere aos danos morais.

Em relação ao primeiro, conforme elucidado na r. sentença, administrativamente foi estornando o valor cobrado em duplicidade (ID 8929081), sendo certo que sendo resolvida a questão antes mesmo do ajuizamento da ação, entendo que a má-fé é afastada, sendo descabido o pedido, conforme mencionado pelo magistrado de piso.

Já em relação aos danos morais, ouso divergir do posicionamento adotado. A situação ultrapassa o mero dissabor, uma vez que os recorrentes passaram pelo constrangimento de ter o cartão de débito recusado ao tentar realizar compras, situação que vai de encontro à sua honra e imagem frente aos funcionários que estavam no caixa do supermercado, como também dos clientes que estavam próximos ao local e perceberam a recusa do cartão.

Além disso, foi registrado BOU (ID 8929082) em que os autores mencionam o constrangimento ao serem informados pelo gerente que a compra somente seria liberada mediante nota promissória, mesmo alertando da cobrança em duplicidade.

Em tais circunstâncias, a jurisprudência de nossos tribunais tem entendido pela concessão dos danos morais:

APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Bloqueio do cartão de crédito. Não autorização do pagamento. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Aplicação do art. 14, caput, do CDC. Falha na prestação do serviço. Exposição da consumidora a situação constrangedora e vexatória. Dano moral configurado
. Valor indenizatório arbitrado que se mostra justo e adequado às circunstâncias do fato, não merecendo redução ou majoração. Aplicação do verbete 343, de Súmula do TJRJ. Honorários recursais majorados em favor do patrono da autora (art. 85, § 11, do NCPC). NEGATIVA DE PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS. (TJRJ; APL 0199600-09.2014.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Claudio Luis Braga Dell Orto; DORJ 23/08/2018).

No que tange ao dano moral, entendo que, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte dos requeridos, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que os Recorrentes fazem jus ao recebimento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, sendo R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir os requeridos a adotarem posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Ressalto, por fim, que a condenação da cadeia de consumo é solidária, nos termos do art. 7º, parágrafo único do CDC.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, a fim de condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, sendo R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada recorrente, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. No mais, permanece a r. sentença na forma como prolatada.

Deixo de condenar os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 31 de julho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)